Tribunal: TJDFT
Processo: 0723898-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, pois intempestivo. 1.1. O recorrente aduz que, a decisão consignou que o agravante foi intimado do decisum, em 17/6/2022, mediante disponibilização no DJe, havendo interposto o agravo somente em 18/7/2022, quando o prazo já teria decorrido.

2. O prazo para a interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis (artigos. 219 e 1.003, § 5o, do CPC).

3. A decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 17/6/2022, (sexta-feira), considerada publicada no primeiro dia útil subsequente, qual seja, em 20/6/2022 (segunda feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal em 21/6/2022 (terça-feira).

4. O agravo de instrumento deveria ter sido interposto até o dia 11/7/2022 (segunda-feira). 4.1. Porém, o agravante protocolou o recurso em 18/7/2022, razão pela qual foi reconhecida a sua intempestividade.

5. Agravo interno improvido.